Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703237-84.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARICELI NEVES DE SA EMBARGADO: MANUEL CORDEIRO DIVINO, ELAINE DUTRA DA SILVA CORDEIRO, CHRISEYMON CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, CHRISTIAN MONDIANI DA SILVA CORDEIRO, CHRISTOPHER ERICK DA SILVA CORDEIRO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto pelo MARICELI NEVES DE SA em face de MANUEL CORDEIRO DIVINO, ELAINE DUTRA DA SILVA CORDEIRO, CHRISEYMON CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, CHRISTIAN MONDIANI DA SILVA CORDEIRO e CHRISTOPHER ERICK DA SILVA CORDEIRO, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta por CHRISTIAN MONDIANI DA SILVA CORDEIRO e CHRISTOPHER ERICK DA SILVA CORDEIRO, que conheceu os recursos da agora embargante e negou-lhes provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2020 13:02:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador